Tribunal: TJES
Processo: 5009697-90.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009697-90.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ALVELINA ARAUJO DE AZEVEDO
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009697-90.2021.8.08.0012

RECORRENTE:
BANCO BMG S.A.

RECORRIDO:
ALVELINA ARAUJO DE AZEVEDO
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:

ADEMAR JOÃO BERMOND.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ULTRAPASSADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONSUMIDOR QUE ACREDITAVA TER CONTRATADO CARTÃO DE CRÉDITO COMUM.
CONSUMIDORA UTILIZOU O CARTÃO APENAS PARA REALIZAR “SAQUES” - PEGAR DINHEIRO EMPRESTADO COM O BANCO. TRANSAÇÃO QUE NÃO É COMPATÍVEL COM A MODALIDADE QUE ELA PENSOU TER CONTRATADO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVERÁ SER DE FORMA SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Relatório

Trata-se de ação declaratória com indenização por danos morais ajuizada por
ALVELINA ARAUJO DE AZEVEDO

em face do BANCO BMG S.A.

Em síntese, a parte autora alega que, apesar de ter solicitado um cartão de crédito junto ao demandado, não foi informada que haveria descontos de parcelas independente de sua utilização ou não, tendo tomado ciência da margem consignável apenas após a consulta ao extrato do INSS.

Em virtude disso, alega estar sofrendo descontos em seu benefício previdenciário, e tais valores não amortizaram a dívida.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos autorais para (a) declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado objeto da lide, e, convalidando os efeitos da tutela antecipada, determinar ao réu que se abstenha de promover novos descontos das parcelas em folha de benefício previdenciário do autor, sob pena de multa correspondente ao dobro da quantia descontada indevidamente; (b) condenar o réu a restituir $ 6.224,14 (seis mil duzentos e vinte e quatro reais e quatorze centavos), sem prejuízo aos valores eventualmente cobrados durante o processo, já em dobro, corrigido monetariamente a partir dos descontos e acrescido de juros moratórios legais a contar da citação; e (c) condenar o réu a pagar R$ 3.000,00 de indenização por danos morais, com correção monetária e juros moratórios legais a partir da data do arbitramento.

Abate-se do valor condenatório os créditos disponibilizados no valor de R$ 2.319,18.

Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 4360511, o requerido interpôs Recurso Inominado, arguindo preliminar de incompetência do juizado, por necessidade de perícia grafotécnica, e no mérito, pede a reforma da sentença para que seja julgado improcedente os pedidos autorais ante a ausência de ato ilícito praticado, ou, alternativamente, a redução do valor da indenização, bem como para que o recorrido seja compelido a restituir os valores creditados em sua conta.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede preliminar, o recorrente alegou a incompetência do juizado especial por necessidade de perícia grafotécnica na assinatura do contrato, contudo, entendo que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação e, por esta razão, rejeito tal preliminar.

Adentro ao mérito.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece parcial modificação.

No caso em análise, a recorrente
alega que queria contratar um cartão de crédito tradicional, e que à sua revelia a recorrida firmou contrato de cartão de crédito consignado
, o que a onerou excessivamente em virtude dos descontos mensais em seu benefício previdenciário, que não amortizam a dívida.

No entanto,
é sabido que
um cartão de crédito tradicional não dá ao consumidor a opção de realizar
“saques”
,
de receber dinheiro emprestado do banco
como ocorre nos empréstimos,
um cartão de crédito tradicional é utilizado para realizar compras no crédito.

In casu
, nota-se das faturas trazidas aos autos pelo banco recorrente, que
a recorrida NUNCA utilizou o cartão da forma comum
, como se utiliza um cartão de crédito tradicional, visto que
apenas utilizou para pegar dinheiro emprestado, e apenas a modalidade de contrato firmado propicia este empréstimo.

Em virtude disso,
não vislumbro vício de consentimento na contratação, uma vez que a recorrida utilizou-se do objeto do contrato
, assim, não há que se falar em ato lesivo ou conduta ilícita por parte da ré. Desta forma,
não há nos autos a existência de situação que se enquadre nos requisitos caracterizadores do dano moral.

Em contrapartida, para que a demanda fosse julgada improcedente,
caberia à recorrente
demonstrar que os valores mínimos descontados no contracheque da autora não foram suficientes para saldar o débito
, entretanto, não o fez.

Quanto a repetição do indébito,
entendo que a restituição do valor pago deve ser de maneira simples
, visto que não restou demonstrado ofensa à boa-fé objetiva, não há falar em repetição do indébito, conforme entendimento assente do STJ, vejamos:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020
.

Em relação à insurgência do recorrente com a multa diária, deixo de analisar, visto que esta não faz coisa julgada material, devendo ser analisada no momento da execução da sentença.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar parcialmente a sentença nos termos da fundamentação supra, a fim de alterar a condenação do recorrente e DETERMINAR a restituição do valor descontado da conta da consumidora, de forma SIMPLES (R$3.112,07), bem como para RETIRAR a condenação de indenização dos danos morais.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)